Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701214-17.2022.8.07.0010 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: SONIA REGINA DA SILVEIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DO CONSUMIDOR - SUMULA 608 DO STJ - CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA - PROCEDIMENTOS CONTIDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) - MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - ACERVO PROBATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento sedimentado pela Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2 - Os procedimentos contidos no rol da ANS (Resolução Normativa n. 387/2015) são meramente exemplificativos, de modo a estabelecer a cobertura mínima obrigatória e evitar que os diversos planos de saúde excedam no dever de cumprir com as responsabilidades que lhes são conferidas, motivo pelo qual não procede a justificativa de recusa do procedimento cirúrgico necessário. 3 - Havendo Relatório Médico expressando a necessidade do procedimento cirúrgico de redução das mamas, em virtude de estar ocasionando gravidades à saúde da paciente, face estar acarretando o sobrepeso e desgaste osteoarticular crônico, que ocasiona dor intensa na região dorsal, não pode o plano de saúde se esquivar de autorizar e custear, conforme indicado e prescrito pelo médico. 4 - A operadora do plano de saúde ao negar em promover o tratamento médico, malfere o princípio social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor junto ao plano que aderiu, inclusive para evitar outras intervenções médicas, cujos custos seriam mais excessivos, caso fosse dada uma interpretação mais restritiva à previsão contratual de promover o tratamento da paciente até o restabelecimento de saúde. 5 - Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §4o, da Lei 9.656/98, afirmando a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Ressalta que o contrato não prevê cobertura para a cobertura da mastoplastia ou mamoplastia para correção da hipertrofia mamária concedido, nos termos do Rol de Procedimentos de Cobertura Obrigatória editado pela ANS, no exercício da competência que a lei federal lhe concedeu; b) artigos 1o e 4o, ambos da Lei 9.661/2000, suscitando que não possui obrigação de autorizar os procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos Médicos instituído pela referida lei, através da Resolução normativa - RN no 465 da ANS; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, tecendo considerações sobre a validade da cláusula de exclusão de cobertura. Entende que o procedimento pleiteado somente poderia ser de cobertura obrigatória pela operadora de saúde, caso existente previsão contratual específica para o mesmo. Aduz, ainda, que o Rol de Cobertura Obrigatória da ANS é taxativo e não exemplificativo, não havendo qualquer obrigação das operadoras de saúde garantirem o que lá não consta. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede sejam majorados os honorários arbitrados em sentença, para o máximo previsto em lei. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/98, 1o , 4o, ambos da Lei 9.661/2000, 421 e 422, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários arbitrados em sentença, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028